Tribunal: TCU
Processo: 029.577/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Osvaldo José Pereira e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente, mas de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao atual Ministério da Agricultura e Pecuária que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa que: 9.3.1. dê ciência ao interessado do inteiro teor desta decisão no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.